Tribunal: TJSP
Processo: 2064186-90.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CDHU. Insurgência da requerida em face da decisão saneadora. Não convencimento. Hipótese que se subsume às normas do CDC. Caráter social do empreendimento e ausência de finalidade lucrativa que não elidem a configuração da relação de consumo. Litisconsórcio passivo facultativo, a teor dos arts. 25, §1o, e 18 do CDC. Responsabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CDHU. Insurgência da requerida em face da decisão saneadora. Não convencimento. Hipótese que se subsume às normas do CDC. Caráter social do empreendimento e ausência de finalidade lucrativa que não elidem a configuração da relação de consumo. Litisconsórcio passivo facultativo, a teor dos arts. 25, §1o, e 18 do CDC. Responsabilidade solidária entre os componentes da cadeia de fornecimento. Inadmissibilidade de denunciação da lide, conforme art. 88 do mesmo diploma legal. Legitimidade passiva patente, ante a responsabilidade da agravante de velar pela qualidade do empreendimento. Tese prescricional que não se sustenta. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Termo inicial contado a partir da evidência dos defeitos. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.